Tribunal: TJMT
Processo: 1000062-17.2017.8.11.0108
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000062-17.2017.8.11.0108
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (RECORRENTE), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), CARLOS ROBERTO DA COSTA - CPF: 603.895.831-20 (RECORRIDO), CARMEM CRISTINA GARBOSSA - CPF: 931.039.809-49 (ADVOGADO), LUCIANA DE LOURDES NASCIMENTO DA COSTA - CPF: 872.428.261-87 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT -
INDENIZAÇÃO POR MORTE -
PAIS DO DE CUJUS - ÚNICOS HERDEIROS - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA - PAGAMENTO INTEGRAL - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

O conjunto probatório encartado ao feito demonstra, de forma inequívoca, que os pais do de cujus são os únicos herdeiros, portanto, fazem
jus
a indenização securitária.

2.

Restando comprovado a morte do segurado em acidente automobilístico, é devida a indenização do seguro DPVAT nos termos da Lei nº 11.945/2009, que prevê o pagamento de 100% do valor da indenização.

3.

Recurso conhecido e improvido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2020